Tribunal: CARF
Processo: 11065.005636/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, a), os descontos incondicionais concedidos, quando caracterizados como tais, são receitas que não integram a base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. CONCEITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos. A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no 1.711.603/SP).
Recurso Voluntário negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005636/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO CRISTHAL IND. COM. DE COMÉSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o,
V, ‘a”), os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das
contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
CONCEITO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos. A
regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota
fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto
este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda
(Recurso Especial no 1.711.603/SP).
Recurso Voluntário negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005636/2008-75
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da 2a Turma da DRJ Porto
Alegre/RS:
Conforme o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 10.1.07.002008008230 foi
realizada fiscalização na empresa qualificada em epígrafe abrangendo o PIS e a
COFINS do período entre janeiro a dezembro de 2005.
A ação fiscal iniciou em 14/08/2008 (fl. 4) e a empresa era optante pela apuração
através do Lucro Real. Com base nos livros e nos balancetes apresentados pelo
contribuinte a fiscalização verificou que os valores correspondentes as contribuições de
PIS e de COFINS informados em DACON estavam corretos, porém divergiam dos
declarados em DCTF.
Diante disso, a fiscalização teria identificado irregularidades resumidas a seguir:
I) As diferenças de valores entre DACON e DCTF (ver Tabela fls. 153/155) refletem a
compensação de créditos extemporâneos dos anos calendários de 2000 a 2003, com
base em descontos contratuais concedidos em contratos com o Grupo SONAE, dos
quais a fiscalizada entendia serem incondicionais, mas, que, no entanto, dependeriam de
evento futuro. Esses créditos extemporâneos não foram apresentados em
PER/DCOMPs. A definição de descontos incondicionais encontra-se na IN SRF no 51,
de 1978, que se contrapõe ao entendimento do contribuinte, caracterizando-se sim
aqueles valores como despesas comerciais dependentes de eventos posteriores à emissão
das notas fiscais. Intimada, a empresa esclareceu que tais descontos não eram
destacados em nota fiscal, mas incidiam no ato do pagamento do preço definido nas
respectivas notas. Foram, portanto, lançados os valores compensados a esse título.
II) As receitas referentes a rendimentos de royalties da empresa Pró Cosmética –
Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene, não foram computadas nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS.
Sobre os valores apurados no lançamento de ofício foi aplicada multa de 75% com base
no inciso I, art. 44, da Lei no 9.430/96.
O montante do crédito tributário lançado com multa e juros objeto desse Auto de
Infração foi de R$ 79.472,50 a título de PIS e R$ 371.476,84 a título de COFINS.
O Relatório Fiscal se encontra às fls. 151 a 157, sendo a ciência do Auto de Infração
dada ao contribuinte na última folha deste relatório, ou seja, em 18/12/2008.
A impugnação foi apresentada em 19/01/20091 às fls. 185 a 207. Em síntese o
contribuinte alega:
- QUE houve nulidade absoluta do auto de Infração do PIS devido à fundamentação
legal imprecisa e imprópria. O Auto de Infração foi emitido com base na Lei
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Complementar no 7/70, enquanto que o regime adotado pelo impugnante é o da não-
cumulatividade prevista na Lei no 10.637/02. Diante disso, estaria desrespeitado o
princípio da legalidade e caracterizado o cerceamento de defesa. A nulidade se verifica
quando se leva em conta embasamento legal diverso do regime de tributação adotado
pelo impugnante.
- QUE a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita bruta excluindo-se os
descontos incondicionais (cita o §3o, V, alínea “a”, do art. 1o, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, assim como jurisprudência administrativa). Defende que os descontos seriam
incondicionais, pois foram concedidos em decorrência de contrato de fornecimento de
mercadorias, e consequentemente o valor que consta na nota fiscal não seria o
efetivamente recebido, de acordo com o contrato comercial. Entre os descontos da
cadeia de abastecimento estariam o de centralização, não devolução, reposição, prêmio
fidelidade e objetivo de crescimento, e plano de desenvolvimento cooperado.
Argumenta que caso o desconto fosse destacado no documento fiscal seria o preço
reduzido duas vezes, tendo em vista a previsão no contrato. Na sua opinião os descontos
não estariam vinculados a existência de uma acontecimento futuro e incerto.
- QUE em nenhum momento as leis – 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03 – determinaram
que os descontos deviam estar declarados em nota fiscal, sendo que a norma que
condicionou isso foi a Instrução Normativa no 51, de 03/11/1978. Está evidenciada,
portanto, a violação ao princípio da legalidade. Estaria também sendo ofendida a nossa
Constituição, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
- QUE as limitações ao direito de compensar como a exigência do pedido eletrônico
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação) é ilegal e inconstitucional, assim como a Instrução Normativa no
517/2004. O art. 74, da Lei no 9.430/96, não revogou o art. 66, da Lei no 8.383/91, o que
permitiria o contribuinte, no seu entendimento, a enviar compensações sem qualquer
requerimento á SRF.
- QUE em novembro de 2005, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o, da
Lei no 9.718/98, para assentar a base de cálculo do PIS e da COFINS na receita
proveniente da venda de mercadorias, de serviços, ou de mercadorias e de serviços, não
contemplando os rendimentos de royalties. Defende ainda que esse tópico não tem óbice
de ser analisado na via administrativa, mesmo diante de existir na justiça pedido seu
pela inconstitucionalidade.
- QUE não se entendendo pela nulidade do presente Auto de Infração, deve ser excluída
a multa de ofício. Menciona a CF, dizendo que não devem ser aplicadas penas cruéis,
desnecessárias ou em desconformidade com o ilícito praticado. A pena deve ser
proporcional ao bem jurídico atingido ou violado. Se imputa ao impugnante à prática de
ato vislumbrado como fraudulento, e, sendo assim, no lançamento deve estar
caracterizada a suposta fraude. E caso entendida que deva se aplicar tal imputação, a
mesma deveria ser limitada ao percentual para a penalidade de natureza moratória, ou
seja, 20% (§2o, art. 61, da Lei no 9.430/96).
- QUE é manifestadamente inconstitucional a exigência de juros de mora equivalentes à
Taxa Selic sobre débitos tributários. A utilização dessa taxa arbitrada segundo os
interesses e políticas governamentais fere ao princípio da legalidade, assim como o § 1o,
art. 161, do CTN, determinando-se a observância da taxa máxima de 1%.
Por fim, requer que seja recebida a presente impugnação ao Auto de Infração para o fim
de torna-lo nulo, em face da inexigibilidade das contribuições do PIS e da COFINS
sobre as parcelas dos descontos incondicionais, bem como sobre os valores recebidos
por royalties, devido à inexistência de amparo legal.
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Porém,
em
26/02/2010,
verifica-se
no
Memorando
no
54/2010
–
ARFCAN/DRFNHO/SRRF10/RFB/MFRS, requerimento da empresa para fins da Lei
no 11.941/2009, solicitando desistência do processo no 11065.005636/200875. Na
verdade na fl. 452 dos autos verificamos que existe um pedido de desistência parcial
da impugnação.
A DRF de origem, então, procedeu um Termo de Transferência de Crédito Tributário
deste processo para o de no 13002.000196/201044 relativo aos débitos que tiveram a
desistência da contestação (fl. 471/472).
Não existe nenhuma menção na desistência apresentada sobre a que se referia os
valores em questão, mas em análise desses junto ao Relatório Fiscal, não restaram
dúvidas que a empresa estava renunciando a contestação das receitas lançadas pela
fiscalização referentes aos royalties, tendo em vista a exatidão dos valores constantes
na desistência com os respectivos lançamentos (conforme confronto do
Demonstrativo do Relatório Fiscal referente às receitas de royalties constante na fl. 156,
com o requerimento de desistência apresentado pelo contribuinte à fl. 452).
A 2a Turma da DRJ Porto Alegre, por meio do Acórdão 10-38.991, de 14 de junho
de 2012 (fls. 975 a 968), julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. ERRO OU OMISSÕES NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Erro ou omissão no Enquadramento Legal não dá causa à nulidade do lançamento se
dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de defesa e do contraditório,
em especial, se a descrição fática trouxer todos os aspectos relevantes para fins de
incidência da regra matriz tributária. Ainda mais quando o Relatório Fiscal, peça
integrante do Auto de Infração, menciona os dispositivos legais infringidos.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTO INCONDICIONAL.
Descontos incondicionais concedidos são redutores do preço de venda e devem constar
na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, independendo de evento
posterior à emissão desses documentos.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Segundo o regime instituído pela MP no 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei no
10.637/02), a partir de 01/10/2002 a declaração de compensação constitui a única forma
de compensar eventual indébito tributário com tributo ou contribuição devida. Sua
apresentação é ato essencial.
MULTA DE OFÍCIO.
Verificado a falta de recolhimento ou pagamento parcial será aplicada multa de ofício,
conforme expressa determinação legal (Inciso I, art. 44, Lei no 9.430/96).
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa SELIC por expressa
previsão legal, sendo que os órgãos administrativos não podem se furtar de sua
aplicação.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. ERRO OU OMISSÕES NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Erro ou omissão no Enquadramento Legal não dá causa à nulidade do lançamento se
dele não decorrer concretamente cerceamento do direito de defesa e do contraditório,
em especial, se a descrição fática trouxer todos os aspectos relevantes para fins de
incidência da regra matriz tributária. Ainda mais quando o Relatório Fiscal, peça
integrante do Auto de Infração, menciona os dispositivos legais infringidos.
BASE DE CÁLCULO. DESCONTO INCONDICIONAL.
Descontos incondicionais concedidos são redutores do preço de venda e devem constar
na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, independendo de evento
posterior à emissão desses documentos.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Segundo o regime instituído pela MP no 66, de 29/08/2002 (convertida na Lei no
10.637/02), a partir de 01/10/2002 a declaração de compensação constitui a única forma
de compensar eventual indébito tributário com tributo ou contribuição devida. Sua
apresentação é ato essencial.
MULTA DE OFÍCIO.
Verificado a falta de recolhimento ou pagamento parcial será aplicada multa de ofício,
conforme expressa determinação legal (Inciso I, art. 44, Lei no 9.430/96).
TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa SELIC por expressa
previsão legal, sendo que os órgãos administrativos não podem se furtar de sua
aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da decisão da DRJ em 18/07/2012 (fl. 973), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 15/08/2012 (fls. 3975 a 1023), repisando as alegações de sua
Impugnação, para que, preliminarmente, seja declarado nulo o Auto de Infração em questão e, no
mérito, para que seja reconhecida a inexigilidade das contribuições do PIS e da COFINS sobre as
parcelas dos descontos incondicionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

2. Preliminares – Nulidade por Vício formal no Auto de Infração
A Recorrente postula a nulidade absoluta do auto de Infração do PIS devido à
fundamentação legal imprecisa e imprópria. O Auto de Infração foi emitido com base na Lei
Complementar no 7/70, enquanto que o regime adotado pelo impugnante é o da não-
cumulatividade prevista na Lei no 10.637/02. Diante disso, estaria desrespeitado o princípio da
legalidade e caracterizado o cerceamento de defesa. A nulidade se verifica quando se leva em
conta embasamento legal diverso do regime de tributação adotado pelo impugnante.
Desta forma, postula, tendo em vista o vício formal acima apontado, na forma do
art. 10, IV, do Decreto 70.235/72, a nulidade do auto de infração.
Tal preliminar também foi apresentada em Impugnação e a DRJ a afastou porque
o Relatório Fiscal destaca a adequada tipificação legal, além de que a Recorrente realizou a sua
defesa, não haveria, portanto, cerceamento de defesa.
A alegação da Recorrente não é suficiente para causar a nulidade do auto de
infração, pois, no Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração (fls. 303 a 315), a
fiscalização explica detalhadamente os motivos que a levaram a efetuar o lançamento,
reproduzindo, inclusive os dispositivos legais infringidos, entre eles o art. 1o e parágrafos, da Lei
no 10.637/02 (regime não cumulativo do PIS).
Portanto, a narrativa dos fatos e do direito constantes no o Auto de Infração,
atendem ao disposto no art. 10, do Decreto no 70.235/72, sendo clara e satisfatória para
oportunizar a Recorrente a sua legítima defesa e contraditório, de modo a afastar a
impropriedade ou imprecisão dos dispositivos legais destacados no lançamento. Portanto, não se
identifica erro que possa gerar cerceamento de defesa.
O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração é certo e definido no seu
corpo. Resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as
infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa.
A Recorrente possui clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração, apontando para a
exigência do PIS, incidência não cumulativa, no ano de 2005. Logo, não há motivos para
declaração de nulidade do Auto de Infração. Correta a decisão de primeira instância
administrativa.
3. Mérito
A questão devolvida a este colegiado cinge-se sobre a impossibilidade da
incidência do PIS e da COFINS sobre descontos supostamente incondicionais, previstos em
contratos particulares entre a Recorrente e sua cliente, conforme alínea “a”, inciso V, do § 3o, do
art. 1o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e o direito à compensação de valores indevidamente
recolhidos a título de aludidas contribuições sobre tais descontos incondicionais. Adicionalmente
postula a Recorrente a inaplicabilidade da multa de ofício e a inconstitucionalidade da aplicação
da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

A DRJ entendeu que os valores postos em discussão não são descontos
incondicionados, seja porque não estão destacados na nota fiscal, a teor do disposto na IN SRF no
51/78, seja porque a relação entre particulares não se opõe ao fisco (art. 123, CTN), uma vez que
os contratos apresentados pela Recorrente destacam que os descontos serão concedidos após a
emissão das notas fiscais. Assim, conclui pela procedência da autuação. Nesse passo, transcrevo
abaixo trecho da decisão recorrida, que adoto, com lastro no art. 57, § 3o, do RICARF, como
razões de decidir:
Argumenta o impugnante de que os descontos incondicionais devem ser excluídos da
base de cálculo das contribuições com base na alínea “a”, inciso V, do § 3o, do art. 1o,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Realmente tais dispositivos legais dizem que os descontos incondicionais concedidos
não são incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Porém, não é o que se observa nos autos !!!
As notas fiscais e as faturas emitidas não registram os descontos incondicionais
concedidos, sendo esses somente passíveis de concessão posteriormente via contratos
entre a empresa e o Grupo SONAE. Registre-se que existe dispositivo normativo – IN
SRF no 51/1978 – que regula a questão, dispondo que tais descontos são parcelas
redutoras do preço de vendais, e dessa forma devem constar na nota fiscal de venda dos
bens ou na fatura de serviços, não dependendo de evento posterior:
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Previsões contratuais entre as partes não tem o condão de contrariar as normas
tributárias vigentes, seja para alterar a responsabilidade pelo pagamento de tributos, seja
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes:
"Art. 123. Salvo disposição da lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes". (CTN)
Se fossem realmente descontos incondicionais concedidos, não se compreende o
porquê da omissão de tal referência nos documentos contábeis e fiscais referidos –
nota fiscal/fatura. A alegação de haver um dispositivo contratual só demonstra que
existiam outras condições para implementação desses descontos, pois, caso contrário,
bastaria uma simples alteração do contrato.
Observe-se que de acordo com o conceito geral de descontos obtidos (visto que os
mesmos só foram concedidos posteriormente a emissão da nota fiscal) esses compõem a
base de cálculo do PIS e da COFINS, como se observa em inúmeros julgados
administrativos.
(...)
Ocorreu, portanto, a descaracterização desses valores recebidos da aparência que quis
dar o impugnante de descontos obtidos incondicionais.
É importante também se ressaltar que de acordo com a Lei no 10.637/02 (PIS/Pasep) e a
Lei no 10.833/03 (COFINS) o fato gerador compreende o “total de receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Por fim, no que diz respeito a contrariedade do contribuinte quanto a Instrução
Normativa SRF no 51/1978, é de se registrar que a autoridade administrativa não
possui atribuição para apreciar arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade
de dispositivos normativos que integram a legislação tributária.
(grifou-se)
Destaca-se que a Recorrente não apresentou qualquer nova alegação em seu
recurso voluntário, repisando literalmente as alegações de sua impugnação. Portanto, o
argumento da Recorrente refere-se à não incidência de PIS e COFINS sobre supostos descontos
incondicionais previstos em contratos com o grupo SONAE, conforme os quais os descontos
serão dados após a emissão das notas fiscais, motivo pelo qual, alega a Recorrente, não haveria
como tais descontos estarem especificados no corpo das notas fiscais. Argumenta que os
descontos não estão atrelados a eventos futuros e incertos e que não existe norma legal que exija
que o desconto esteja destacado na nota fiscal.
Destaque-se que da análise das cláusulas dos contratos trazidos pela Recorrente é
indubitáveis que os descontos estão atrelados a eventos futuros e incertos, logo, condicionados,
razão pela qual tais valores não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais os ditos descontos estão atrelados à emissão das notas fiscais. Veja (fls. 982 e 983):

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Assim, os descontos são dados tendo como parâmetro as notas fiscais emitidas, de
acordo com o estipulado nas cláusulas acimas descritas. Após a emissão das notas fiscais não
existe como cogitar da existência de um desconto incondicional, o preço foi pago cheio, sem
qualquer redução. A título exemplificativo, na alínea “c” acima reproduzida tem-se que caso a
contratada não disponibilize promotores e/ou repositores para manejar seus produtos nas lojas,
será descontado do preço, no ato do pagamento, o percentual constante no Quadro Sintético –
anexo II, o que quer dizer que o desconto somente será dado se a condição - não disponibilize
promotores e/ou repositores para manejar seus produtos nas lojas - se efetivar. Sem maiores
delongas, tratam-se de descontos condicionados, sujeitos a eventos futuros e incertos. Nada
obstante, se incondicionados fossem necessário que estivessem destacados em nota fiscal,
representando parcela redutora do preço, a teor da exigência da IN SRF no 51/78.
Nesse sentido, é o entendimento desta turma, como se pode constatar no recente
acórdão no 3402-007.393, de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula,
prolatado na seção de 23 de junho de 2020, que a unanimidade de votos, reconheceu a
necessidade de destaque do desconto incondicional na nota fiscal. Confira a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, ‘a”), os
“descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados como tais, são “receitas”
que “não integram a base de cálculo” das contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. CONCEITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda;
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

(ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não
dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos. A regulamentação dada
pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na exigência
de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas com a
simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar como uma parcela
redutora do preço de venda (Recurso Especial no 1.711.603/SP).
Recurso Voluntário negado.
Quanto à ilegalidade conceito de “descontos incondicionais” delimitado pela
Instrução Normativa SRF no 51/78, importante destacar que o STJ já vem reconhecendo a sua
legitimidade, como demonstra a ementa do julgado abaixo:
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS,
PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido
entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas
fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por
óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver
assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da
Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os
paradigmas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)
No tocante à alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de
apresentação de PER/DCOMP para legitimar compensação de débitos/créditos, melhor razão não
assiste à Recorrente.
Na redação original do art. 74, da Lei no 9.430/96, a norma que regulava a
compensação determinava que a compensação seria efetuada por requerimento do sujeito passivo
e autorização expressa da autoridade administrativa, verbis:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Com a alteração de referido dispositivo pela Lei no 10.637/2002, fruto da
conversão em lei da Medida Provisória no 66/2002, passou-se a exigir, para efetivação de
restituição/ressarcimento, a formalização de uma Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Confira:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifou-se)
A Declaração de Compensação, portanto, passou a ser exigida a partir de
01/10/2002 e, incialmente, foi regulamentada pela IN SRF no 210/02, com alterações posteriores.
Assim, como os pedidos de compensação da Recorrente são posteriores à vigência de referida
norma, tem-se que assiste razão a fiscalização, já que o pedido de compensação deveria ter sido
pleiteado por formulário próprio. Correta a decisão da DRJ.
A Recorrente alega a inaplicabilidade da multa de ofício de 75% já que não
realizou nenhuma conduta fraudulenta e que a penalidade deve ser razoável e proporcional não
podendo ultrapassar o percentual de 20%, percentual limitador da multa moratória.
Neste ponto, também correta a decisão de primeira instância que afastou tal
alegação. Abaixo reproduzo trecho da decisão recorrida que acolho como razões de decidir,
literis:
Primeiramente temos que corrigir a defesa no sentido de que não foi falado nos autos
em fraude, e por isso, não haveria porque assim caracterizá-lo. A multa de ofício
aplicada foi de 75%, e, caso tivesse sido verificada fraude, essa seria qualificada e
atingiria o percentual de 150%.
Está correta a aplicação da multa, quando concluímos pela responsabilidade da empresa
que recolheu um valor inferior ao devido para as contribuições de PIS e de COFINS,
com fundamentação legal no art. 44, da Lei 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

I – de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (redação dada pela Lei no 11.488/2007)
A menção do § 2o, art. 61, da Lei no 9.430/96, é relativa aos débitos declarados e não
recolhidos, o que não é o caso dos autos.
Não há, portanto, o que se alterar quanto a aplicação da multa de ofício tendo em vista a
sua plena definição legal.
(grifou-se)
Desta forma, como houve recolhimento a menor de PIS e COFINS procedente a
multa aplicada. Frise-se que no auto de infração não foi narrado nenhuma prática fraudulenta,
caso em que a multa deveria ser de 150%, como ressaltou a DRJ.
Quanto à eventual ilegalidade/inconstitucionalidade de tal aplicação, é de se notar
que, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos
normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF desconsiderar a aplicação de
norma legal. É exatamente nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a
incompetência deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
O último ponto a ser analisado do Recurso Voluntário, quanto ao mérito, diz
respeito à impossibilidade de incidir juris Selic sobre a multa de ofício. Esse tema já se encontra
pacificado e definido por este E. Conselho Administrativo de Recurso Fiscal que editou a
Súmula CARF no 108, cujos efeitos são vinculantes, conforme Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Desta forma, por ser de aplicação obrigatória, aplico a súmula acima transcrita
para reconhecer a aplicação dos juros Selic sobre a multa de ofício.
Portanto, correta a decisão recorrida que manteve o lançamento.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005636/2008-75

Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital